Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-28.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Porção de maconha localizada em poder da companheira do acusado, no instante em que tentava ingressar no presídio no qual réu cumpre pena, ao passar pelo procedimento de revista – Acusado denunciado e condenado pela prática do tráfico, juntamente com a sua companheira Paula, que, condenada pelo comércio espúrio, resignou-se com o édito condenatório prolatado – Réu que, em

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Porção de maconha localizada em poder da companheira do acusado, no instante em que tentava ingressar no presídio no qual réu cumpre pena, ao passar pelo procedimento de revista – Acusado denunciado e condenado pela prática do tráfico, juntamente com a sua companheira Paula, que, condenada pelo comércio espúrio, resignou-se com o édito condenatório prolatado – Réu que, em juízo, alegou desconhecer o intento de Paula de ingressar no estabelecimento prisional em poder do entorpecente - Quadro probatório que não traz a necessária certeza para a condenação de Heverton - Negativa do réu em assumir a propriedade da droga não infirmada pelo conjunto probatório carreado – Depoimento de agentes penitenciários – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Propriedade duvidosa - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório em relação ao apelante - Recurso provido (voto n. 42743).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000228-28.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante HEVERTON
DIOGENES DE AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para absolver o réu da imputação que lhe foi feita, com base no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
2
VOTO No: 42743
APEL. No: 0000228-28.2018.8.26.0621
COMARCA : APARECIDA
APTE....: HEVERTON DIOGENES DE AQUINO
APDO....: MINISTÉRIO PÚBLICO
TRÁFICO DE DROGAS Porção de maconha localizada em
poder da companheira do acusado, no instante em que tentava
ingressar no presídio no qual réu cumpre pena, ao passar pelo
procedimento de revista Acusado denunciado e condenado pela
prática do tráfico, juntamente com a sua companheira Paula, que,
condenada pelo comércio espúrio, resignou-se com o édito
condenatório prolatado Réu que, em juízo, alegou desconhecer o
intento de Paula de ingressar no estabelecimento prisional em
poder do entorpecente - Quadro probatório que não traz a
necessária certeza para a condenação de Heverton - Negativa do
réu em assumir a propriedade da droga não infirmada pelo
conjunto
probatório
carreado

Depoimento
de
agentes
penitenciários
Validade e suficiência desde que inexistente
contradição ou confronto com as demais provas Propriedade
duvidosa - Dúvida remanescente que autoriza o decreto
absolutório em relação ao apelante - Recurso provido (voto n.
42743).
A r. sentença de fls. 271/278, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar o réu HEVERTON DIOGENES DE AQUINO ao
cumprimento da pena corporal de 05 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso
III, ambos da Lei no 11.343/06, concedido o apelo em
liberdade.
Apela a defesa buscando a absolvição,
ante
a
insuficiência
de
provas,
ou
a
desclassificação para o tipo penal previsto no art.
28 da Lei de Drogas (fls. 307/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
3
Recurso processado e respondido (fls.
315/316), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 331/334).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, anota-se que o acusado
foi processado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei de Drogas, juntamente com a
sua companheira Paula Cristina de Oliveira Martins,
que, igualmente condenada, resignou-se com o édito
condenatório (fls. 312), versando o presente recurso
apenas sobre a conduta imputada a Heverton.
Nesses termos, o réu foi processado e
condenado porque, segundo a denúncia, no dia 17 de
março de 2018, por volta das 10h30, na Penitenciária
II de Potim, Comarca de Aparecida, Paula Cristina de
Oliveira Martins, a pedido do réu Heverton, trazia
consigo droga, para fins de tráfico no interior do
estabelecimento prisional, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, Paula, a pedido do
apelante Heverton, que se encontra recluso naquela
unidade prisional, tentou ingressar na referida
penitenciária trazendo consigo, ocultada dentro da
sua vagina, uma porção de maconha, pesando 90,29
gramas, destinada a entrega ao consumo de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
4
no interior daquele estabelecimento prisional.
No entanto, o seu ingresso foi obstado
por agentes penitenciárias que, durante procedimento
de revista, mais precisamente quando da passagem de
Paula Cristina pelo scanner corporal, notaram a
presença de algo suspeito em sua região íntima. Em
razão disso, foi acionada a polícia militar, e,
enquanto aguardavam a sua chegada, Paula solicitou
permissão para ir ao banheiro, o que foi permitido
com o devido acompanhamento, momento no qual Paula
entregou às agentes um embrulho que trazia escondido
sob sua camiseta. Ao passar pela vistoria, constou-
se que o embrulho continha a substância entorpecente
maconha

sendo
que,
pelas
circunstâncias
da
apreensão e quantidade da droga apreendida, concluiu-
se que o entorpecente era destinado à entrega e
consumo
de
terceiros
no
interior
daquela
penitenciária.
Embora comprovada a materialidade do
delito pelo boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto
de exibição e apreensão (fls. 23), laudo de
constatação prévia (fls. 30/31) e laudo de exame
químico toxicológico (fls. 173/175), certo é que a
prova da autoria delitiva é frágil e meramente
indiciária em relação ao apelante, não servindo para
sustentar
um
édito
condenatório
em
relação
a
Heverton eis que exigido, como sabido, prova firme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
5
de autoria, demonstrada de forma inconteste nos
autos, não bastando a mera presunção ou dedução não
amparada pelo conjunto probatório.
Na fase policial, o réu afirmou que
desconhecia o fato de que sua companheira Paula
tentava ingressar no estabelecimento prisional na
posse de entorpecente, alegando que, em momento
algum, pediu a ela que adotasse tal providência
(fls. 33).
Em juízo, tornou a alegar que nada
sabia, afirmando que não pedira a ela que
ingressasse com droga na penitenciária; ademais,
alegou que confirmou que as drogas a ele pertenciam
em procedimento administrativo disciplinar por medo
de que sua esposa fosse presa, e suas filhas
ficassem sozinhas (mídia digital).
As agentes penitenciárias, em juízo,
descreveram que, no momento em que Paula passou pelo
scanner corporal, visualizaram uma imagem suspeita,
motivo pelo qual a encaminharam para entrevista,
acionando a polícia militar. Antes da chegada dos
agentes da lei, Paula pediu para ir ao banheiro,
momento em que entregou a porção de maconha que
trazia em seu poder. Questionada, Paula preferiu se
manter em silêncio (mídia digital).
Neste contexto, verifica-se que a prova
é frágil e não traz a certeza necessária de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
6
Paula
ingressava
no
presídio
na
posse
do
entorpecente a pedido de Heverton.
O apelante não assumiu a propriedade da
droga, e as agentes penitenciárias também não
puderam esclarecer, de forma convincente e firme,
qual teria sido a conduta de Heverton; e embora a
apreensão tenha se dado dentro do estabelecimento
prisional, a acusação também não logrou êxito na
comprovação de que o acusado e sua companheira
estivessem previamente conluiados no intento de
comercializar drogas no local.
Dessa forma, de concreto tem-se nos
autos a apreensão da porção de maconha em posse de
Paula Cristina, no instante em que passava pelos
procedimentos
de
revista
para
ingresso
no
estabelecimento; assim, a fim de sanar as dúvidas
existentes acerca da prática criminosa haveriam de
ter sido carreados outros elementos a demonstrar que
Heverton tinha ciência da conduta perpetrada por sua
companheira.
E a afirmação do apelante ofertada em
sede
de
procedimento
disciplinar,
atestando
a
propriedade do entorpecente apreendido não autoriza,
por si só, a condenação de Heverton pelo tráfico de
drogas,
eis
que,
além
da
independência
das
instâncias administrativa e criminal, o procedimento
administrativo disciplinar não é guiado, nos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
7
atos, da mesma forma que o é o processo penal, na
sua vasta gama principiológica a permear a apuração
do ilícito penal.
Portanto, diante dessa dinâmica, mostra-
se deveras duvidoso imputar ao réu a propriedade das
drogas
apreendidas
e
a
responsabilização
pelo
tráfico, possibilitando assim conferir credibilidade
à sua versão.
Não
se
trata,
a
evidência,
de
questionar ou duvidar do depoimento das agentes que,
no cumprimento de sua missão, atuam na repressão
penal, posto que tão válido como qualquer outro
testemunho, como já assentado pacificamente pela
doutrina e jurisprudência, como colacionado nos
autos. Trata-se, isso sim, de exigir a correta
formação
de
culpa
em
atenção
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência, pois
compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de
forma cabal a conduta penal do processado.
Nesse mesmo sentido já foi decidido nos
autos da apelação n. 00950.485.3/6-0000-000, da 13a
Câmara Criminal, em acórdão relatado pelo eminente
Des. LOPES DA SILVA, e que se vê publicado in Lex
320/899, como se vê do seguinte destaque: “Não se
nega,
evidentemente,
validade
à
palavra
dos
policiais. Sempre prestigiada pela jurisprudência,
especialmente nos crimes de que tratam estes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000228-28.2018.8.26.0621 -Voto no 42743
8
de regra é suficiente para embasar um decreto
condenatório. Nem por isso, entretanto, se lhe pode
conferir infalibilidade que não lhe é própria.
Assim, se a palavra dos policiais, por influência de
alguma causa, não exprime a certeza que dela se
requer,
revelando,
antes,
um
estado
de
mera
probabilidade, quando não de simples possibilidade
ou de opinião a respeito do afirmado, não se lhe
pode dar crédito suficiente e deve, como qualquer
outro elemento de prova, ser afastado do conjunto
probante, especialmente quando, como no caso, vem
confrontada
pela
retratação
judicial
da
única
testemunha que acompanhou a ação policial”.
No
caso
dos
autos,
repita-se,
a
deficiência probatória quanto à posse ou propriedade
da droga por parte do acusado prestigia a sua versão
ofertada, o que afasta a certeza necessária para uma
condenação. E havendo dúvida mínima nos autos, a
absolvição de Heverton é de rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para absolver o réu da imputação que lhe foi
feita, com base no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Newton Neves
Relator